Tribunal: TJDFT
Processo: 0710337-54.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0710337-54.2022.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO PAULO SOARES DE ANDRADE APELADO: LORENA BORGES MUNDIM BAESSE D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta por JOÃO PAULO SOARES DE ANDRADE contra a r. sentença de ID 51021707, cujo dispositivo transcrevo: “Processo 0710509-93.2022.8.07.0005 Gizadas estas considerações e desnecessárias outras tantas, JULGO IMPROCEDENTE o pedido autoral. Em razão da sucumbência, condeno a parte autora ao pagamento das custas e honorários em favor do patrono da ré, no importe de 10% sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, § 2o, do CPC. JULGO, ainda, PROCEDENTE o pedido reconvencional, condenando o autor/reconvindo ao pagamento, em favor da ré/reconvinte, da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais. Tal quantia será corrigida e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a contar da fixação do quantum. Ante a sucumbência na reconvenção, condeno o autor/reconvindo ao pagamento das custas processuais e de honorários em favor do patrono da parte ré/reconvinte, no importe de 10% sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, § 2o do CPC. Processo 0710337-54.2022.8.07.0005 Gizadas estas considerações e desnecessárias outras tantas, JULGO IMPROCEDENTE o pedido autoral. Em razão da sucumbência, condeno a parte autora ao pagamento das custas e honorários em favor do patrono da ré, no importe de 10% sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, § 2o do CPC. JULGO, ainda, PROCEDENTE o pedido reconvencional, condenando o autor/reconvindo ao pagamento, em favor da ré/reconvinte, da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais. Tal quantia será corrigida e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a contar da fixação do quantum. Ante a sucumbência na reconvenção, condeno o autor/reconvindo ao pagamento das custas processuais e de honorários em favor do patrono da parte ré/reconvinte, no importe de 10% sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, § 2o do CPC. Resolvo, assim, AMBOS OS PROCESSOS, com análise do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo e dê-se baixa na Distribuição. Sentença registrada nessa data. Publique-se e intimem-se.” grifo no original À inicial o autor pugnou pela concessão da gratuidade de justiça, tendo apresentado apenas o comprovante de rendimentos da PMDF. O Juízo Singular, então, indeferiu o pedido (ID 51021660) e o requerente recolheu as custas. Em apelação, o autor reitera o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça (ID 51021710). Na oportunidade, apresentou contracheque atualizado (03/2023) e alguns comprovantes de despesas. No que se refere aos requisitos necessários para o deferimento do benefício pleiteado, entendo ser imprescindível que a parte comprove a sua situação de miserabilidade, como dispõe o artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, não sendo suficiente a mera declaração de hipossuficiência ou pedido. Para fins de aferição do pedido de gratuidade de justiça nesta instância, deverá o apelante carrear aos autos cópia da última declaração de imposto de renda, extratos de cartão de crédito e bancários dos últimos três meses referentes às contas correntes e poupança de sua titularidade, contracheque atualizado e comprovantes de eventuais despesas demonstrando que seus gastos tomam grande parte de seus proventos, indicando sua impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo seu ou de sua família. Determino, portanto, a intimação da parte apelante, facultando-lhe a possibilidade de comprovar a real necessidade dos benefícios aqui tratados ou de recolher o preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção do recurso. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 25 de setembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator